Tribunal: STF
Processo: HC 207697
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eliel de Souza formalizou pedido de destaque, em que pretende o julgamento presencial do agravo interno que interpôs. 



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer uma das partes. Entretanto, cabe ao Relator do processo verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273 AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778 AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, os fundamentos apresentados pela requerente não têm densidade argumentativa a justificar a apreciação do processo em ambiente físico. 



    Sequer se sustenta suposta ocorrência de prejuízo com o julgamento em meio eletrônico, na linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595 AgR-segundo, ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770 AgR-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181 AgR-ED, ministro Roberto Barroso), precisamente como ressaltado pela ministra Cármen Lúcia (RE 1.242.555 AgR-segundo):



    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.



    Por outro lado, melhor sorte não socorre o requerente no que toca à pretendida realização de sustentação oral.



    Isso porque esta Suprema Corte não admite a sustentação oral em julgamento de agravo interno em habeas corpus, nos termos do art. 131, §2º, do Regimento Interno. Em casos fronteiriços, destaco os seguintes acórdãos (HC 198.134 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 191.343 AgR, ministro Edson Fachin): 



    1. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, [n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017).



    (HC 201.523 AgR, ministra Rosa Weber)



    3. Pelo exposto, indefiro o pedido de destaque.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator